Tribunal: TCU
Processo: 018.946/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2660/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2706/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicada a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2706/2019-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a recomendação constante do subitem 9.3 do Acórdão 2706/2019-TCU-Plenário ; c) dispensar a continuidade do monitoramento do item referido na alínea anterior, com base nos princípios da racionalidade processual e da economia administrativa, sem prejuízo de que futuras ações de controle avaliem o objeto da deliberação; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania e à Caixa; e e) apensar o presente processo ao TC Processo 029.260/2017-5 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 018.946/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Marcelo Reis Magalhaes (XXX.505.117-XX); Prefeitura Municipal de Pinhais - PR (95.423.000/0001-00). 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania; Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.